Tribunal: TJBA
Processo: 8013954-64.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013954-64.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIAN DE MATOS ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL SAEB Nº 02/2019). NULIDADE DE QUESTÃO OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14/TJBA). TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por candidato ao Concurso Público para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB nº 02/2019). A decisão embargada declarou a nulidade da questão nº 75 da prova objetiva e, com amparo na Teoria do Fato Consumado, consolidou a situação funcional do impetrante, que já exerce o cargo amparado por liminar. O Estado argumenta incompatibilidade com diretrizes vinculantes e jurisprudência dos Tribunais Superiores, pugnando pela reforma do julgado. II. Questão em discussão Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão combatida. A matéria foi exaustiva e expressamente apreciada pelo julgador, com a devida aplicação da tese vinculante firmada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14 deste Tribunal). Ademais, o acórdão motivou clara e excepcionalmente a aplicação da Teoria do Fato Consumado ante a consolidação da situação fática do candidato, prestigiando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. As razões recursais evidenciam nítido intuito de rediscussão do mérito, propósito para o qual não se prestam os aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Manutenção integral da decisão embargada. Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência citada: TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14); TJBA, MS n. 8021428-86.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8000898-35.2020.8.05.0041.1.ED, opostos no bojo do Mandado de Segurança, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado LUCIAN DE MATOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente a decisão monocrática embargada, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07